Tribunal: TJMT
Processo: 1010657-40.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010657-40.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), CLAUDIO SCHECHELI - CPF: 223.484.689-72 (EMBARGADO), IDALIRIO DARIVA - CPF: 028.820.519-72 (EMBARGANTE), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), ELI HEBER GRAGEL - CPF: 015.834.301-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE AGRAVO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO EXISTENTE. COMPROVAÇÃO DE QUE A PERMUTA ENTRE OS IMÓVEIS NÃO EXISTIU. POSSE COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCEDER O EFEITO SUSPENSIVO COM BASE EM PERMUTA INEXISTENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.
Configurado o vício de contradição no acordão embargado esse deve ser sanado.

2. No caso dos autos
não há como manter o efeito suspensivo concedido na liminar do recurso de agravo de instrumento, eis que o efeito suspensivo foi calcado no entendimento de que houve permuta entre os imóveis, de forma que o agravado/embargante não teria mais a posse do imóvel. Todavia, o embargante comprovou em sede de recurso de agravo interno que não ocorreu a permuta, logo não subsiste o argumento utilizado para fundamentar a liminar.

3. Decisão que concedeu o efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento reformada. Efeito suspensivo revogado.

4. Embargos de declaração acolhidos para sanar a contradição e atribuir efeitos infringentes ao acórdão.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração, (Id. 53064456), opostos por
Idalírio Dariva,
contra acórdão que,
por unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno interposto pelo embargante, contra decisão que deferiu o efeito suspensivo no recurso de agravo de instrumento, (Id. 51757996).

A parte embargante sustenta que o acórdão é contraditório, pois
“para fundamentar o não provimento do Agravo Regimental, as razões reconhecem exatamente o que o Agravante Idalírio afirma desde o princípio:
que a permuta nunca foi levada a efeito, razões pelas quais, sempre se manteve na posse – indireta - da área titulada em seu nome e que pretende se ver reintegrado.
” (Id. 53064456, pág. 4, destaques no original).

Argumenta que “
se o julgado reconhece a
inexistência
da efetivação da permuta das áreas, corolário lógico é o reconhecimento da posse – indireta – pelo Agravante Idalírio, e assim o provimento do mesmo. ”
(Id. 53064456, pág. 5, destaques no original).

Requer o acolhimento destes embargos no efeito modificativo,
reconhecendo-se a existência da posse da área que se pretende reintegrada pelo Agravante Idalírio Dariva, caçando-se o efeito suspensivo concedido no Agravo de Instrumento e, reintegrando-se o mesmo na posse da área de matrícula no 628, do RGI, da Comarca de Sapezal – MT.

Contrarrazões pugnando pela rejeição destes embargos (Id. 53715978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

Antes de adentrar no mérito destes embargos de declaração é importante uma breve retrospectiva.

Cláudio Schecheli, ora
embargado
, interpôs recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da ação de reintegração de posse, com pedido liminar no 1000606-27.2019.8.11.0078, movida por de
Idalirio Dariva
, ora
embargante
, que deferiu a liminar de reintegração de posse “da área descrita na exordial, registrada no Cartório de Registro de Imóvel, matrícula 628, (descrito e caracterizado: (Ponto/Foto 1 a , longitude 58 ” 42 ’ 35,743 ” W, latitude 13 ” 11 ’ 27,010 ” S ; Ponto/Foto 2 a , longitude 58 ” 4 1 ’ 13,780 ” W, latitude 13 ” 1 2 ’ 19,968 ” S ; Ponto/Foto 3 a , longitude 58 ” 42 ’ 19,198 ” W, latitude 13 ” 1 2 ’ 24,002 ” S ; Ponto/Foto 4 a , longitude 58 ” 4 0 ’ 58,930 ” W, latitude 13 ” 1 3 ’ 30,787 ” S ; Ponto/Foto 4c , longitude 58 ” 4 0 ’ 58,893 ” W, latitude 13 ” 1 3 ’ 30,975 ” S ; Ponto/Foto 5 a , longitude 58 ” 4 0 ’ 40,446 ” W, latitude 13 ” 1 3 ’ 54,506 ” S . ) , totalizando 1.055,71 ha (mil e cinquenta e cinco hectares, setenta e um ares), no prazo de 10(Dez) dias.” (Id. 8819037, pág. 5).

A liminar requerida no agravo de instrumento foi deferida nos seguintes termos:

“[...] Nesse contexto, da análise dos autos, em sede de cognição sumária,
identifico
as presenças dos pressupostos autorizadores para se
deferir o efeito suspensivo
.

Extrai-se dos autos que o Agravado, Idalirio Daliva [embargado] e a senhora Claude Maria Schecheli firmaram, em 04 de outubro de 2006, “Contrato Particular de Compromisso e Permuta de Imóvel” (Id. 8819040), que na sua cláusula terceira item “b” estabelece que o Agravado se compromete a transferir, em favor da Sra. Claudete Maria Schecheli, o total de área do imóvel de matrícula no 628 do RGI de Sapezal/MT que ele possuía no lado esquerdo do rio do calor.

Destarte, com base nos documentos constantes dos autos verifico que o Agravado não era possuidor da totalidade do imóvel objeto da lide, razão pela qual não restou configurado o requisito presente no inciso I do artigo 561 do CPC, qual seja a posse. [...]” (Id. 8923245)

Vê-se, portanto, que o efeito suspensivo no recurso de agravo de instrumento foi deferido, porquanto o agravado, ora embargante (Idalírio Dariva),
não seria possuidor do imóvel objeto da lide de matrícula 628 do RGI de Sapezal/MT
, eis que teria feito permuta com a Sra. Claudete Maria Schecheli.

Contra essa decisão, o embargante (Idalírio Dariva) interpôs recurso de agravo interno, (Id. 9907461), que foi desprovido (Id. 51757996) e, contra o acórdão do recurso de agravo interno, foram opostos estes embargos de declaração.

A parte embargante sustenta que o acórdão é contraditório, pois “para fundamentar o não provimento do Agravo Regimental, as razões reconhecem exatamente o que o Agravante Idalírio afirma desde o princípio: que a permuta nunca foi levada a efeito, razões pelas quais, sempre se manteve na posse – indireta - da área titulada em seu nome e que pretende se ver reintegrado. ” (Id. 53064456, pág. 4, destaques no original).

Acerca desse ponto o acórdão do recurso de agravo interno assim se pronunciou:

“[...]
A notificação extrajudicial juntada pelo agravado no Id. 46419491, faz prova de que o contrato de permuta entre o agravante e a Senhora Claudete Maria Schecheli, não se efetivou.

Portanto, se o contrato não se efetivou, resta evidente que o agravante não teria a posse do imóvel, o que é confessado por ele em suas razões “em tempo algum efetivamente se passou a promessa de permuta a efetiva permuta da área.
Sempre cada um dos permutantes ficou na posse e propriedade de sua respectiva área.
” (Id.9907461, pág. 11, negritei e grifei). E, como não tem a posse resta impossível ser reintegrado nele. [...]” (Id. 44695986, pág. 2)

A contradição é evidente porquanto se a permuta não ocorreu, resta evidente que o embargante (Idalírio Dariva) ainda estaria na posse, mesmo que indireta, da área do imóvel de matrícula 628 do CRI de Sapezal/MT.

E, conforme comprovado pela
notificação extrajudicial, juntada pelo agravante/embargado (Claudio Schecheli) no Id. 46419491, a permuta entre o agravado/embargante (Idalírio Dariva) e a Senhora Claudete Maria Schecheli, não se efetivou.

Ora, se a permuta não se efetivou, não subsiste o argumento suscitado pelo agravante/embargado, (Claudio Schecheli), nas razões do agravo de instrumento e que foi utilizado para deferir a liminar no recurso de agravo de instrumento, qual seja: de que o embargante/agravado não teria a posse do imóvel em razão da suposta permuta existente entre o embargante/agravado e a Senhora Claudete Maria Schecheli.

Com essas considerações,
ACOLHO
este recurso de embargos de declaração para sanar a contradição
e
atribuo efeitos infringentes,
para
revogar a decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento,

interposto nos autos
da ação
de
reintegração de posse com pedido liminar no 1000606-27.2019.8.11.0078, em trâmite na Vara Única da Comarca de Sapezal/MT,
devendo a secretaria comunicar ao Juízo de origem da
ação
de reintegração de posse no
1000606-27.2019.8.11.0078,
acerca dessa decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020